Tribunal: TJDFT
Processo: 0726485-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ARTIGO 50 DO CÓDIGO CIVIL. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE CONFUSÃO PATRIMONIAL E DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que deferiu o pedido de instauração de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, com a consequente inclusão do sócio, ora agravante, no polo passivo da lide. O agravante alega ausência dos requisitos legais para a medida excepcional, requerendo a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a revogação da decisão de origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar a adequação da decisão que deferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a perspectiva da comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil, notadamente o desvio de finalidade ou a confusão patrimonial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com efeito, a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, prevista no art. 50 do Código Civil, exige a cabal comprovação de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, que consiste na utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores ou praticar atos ilícitos, ou pela confusão patrimonial, que se configura pela ausência de separação de fato entre os patrimônios da sociedade e dos sócios.
4. A instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não requer prova cabal, bastando a presença de indícios suficientes, nos termos dos artigos 133 e 134 do CPC, observando-se o contraditório e a ampla defesa.
5. Comprovantes de transferências bancárias da empresa executada em favor da ex-companheira do sócio, fora do contexto de vínculo empregatício, e pagamentos realizados pelo sócio diretamente a empregados da sociedade demonstram a ausência de separação patrimonial e indícios de desvio de finalidade.
6. A existência de vínculos financeiros e operacionais entre a empresa executada e a sociedade Solo Fértil Agronegócio Ltda., somada à movimentação financeira atípica entre pessoas físicas e jurídicas do grupo, corrobora a configuração de confusão patrimonial.
7. A tutela provisória inicialmente concedida foi revogada diante da apresentação de novos elementos probatórios que alteraram o contexto fático e demonstraram indícios suficientes para a instauração do incidente.
8. Inviável o reconhecimento de litigância de má-fé, pois a parte agravante exerceu regularmente o seu direito de recorrer, não havendo comprovação de dolo ou deslealdade processual, conforme o artigo 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica exige apenas a presença de indícios suficientes de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, sendo dispensada a prova plena nesta fase processual. 2 O uso reiterado do patrimônio pessoal para cumprimento de obrigações da empresa, bem como a movimentação de ativos da sociedade para terceiros sem contrapartida, configura indícios de confusão patrimonial.”
------------------------------------------------------------------
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC, arts. 133, 134, 135, 137 e 296; CF/1988, art. 5o, inciso LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.647.362/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.08.2017; STJ, REsp 279.273; TJDFT, Acórdão 1850572, 0703083-74.2024.8.07.0000, Rel. Des. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 18.04.2024; TJDFT, Acórdão 2003560, 0710642-48.2025.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 28.05.2025, DJe 18.06.2025.